Tribunal: TJDFT
Processo: 0734820-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734820-32.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE ARAUJO TAVEIRA AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO DE ARAUJO TAVEIRA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0710407-25.2023.8.07.0009, proposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A em desfavor do agravante. Nos termos da decisão recorrida (ID 164363568 nos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar para que fosse efetuada a busca a apreensão do veículo adquirido pelo agravante mediante contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Na oportunidade, determinou a inserção de restrições judiciais de transferência, licenciamento e circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo, objeto da ação. No agravo de instrumento interposto, o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta preliminar de ilegitimidade ativa do autor, haja vista que o contrato de financiamento, objeto do veículo alienado fiduciariamente, fora celebrado pelo agravante com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, e não com o Banco Hyundai Capital Brasil S/A. Assevera que a medida do juízo a quo de inclusão da restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD é desproporcional ao fato jurídico, uma vez que o gravame de alienabilidade ou arrendamento é suficiente, pois o credor é o detentor do domínio do veículo. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de revogar o r. decisum, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão e a restrição de circulação do veículo, objeto da lide. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Esta Relatoria, nos termos do despacho de ID 50590673, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como as 3 (três) últimas Declarações de Imposto Renda Pessoa Física -DIRPF, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ato contínuo, o recorrente se manifestou na petição de ID 51084178, colacionando os documentos de IDs 51084179 e 51084181. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o recorrente deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. De início, é preciso ressaltar que, apesar de o agravante ter requerido a concessão da gratuidade da justiça no primeiro grau de jurisdição, o pedido ainda não foi apreciado. Tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando houver nos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, entendimento corroborado pelas ementas de julgados deste e. Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. É cabível pedido de gratuidade de justiça em recurso, sendo que a concessão do benefício produz efeitos ex nunc. 2. Essa consequência não implica, necessariamente, falta de interesse processual ao postulante do benefício, pois o art. 98, §1o, do CPC/15 enumera diversas hipóteses de gratuidade que podem incidir ao longo da tramitação do processo, após o deferimento do pedido. 3. No caso concreto, o Agravo Interno deve ser provido para reformar a decisão recorrida, no que tange à falta de interesse processual do Agravante quanto ao pedido de gratuidade de justiça. 4. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 5. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal, que impede o Agravante de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência dele, deve o benefício lhe ser concedido. 7. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1711883, 07398646620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No caso em apreço, o agravante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. No que se refere ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou que o recorrente colacionou cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como juntou extrato de conta bancária junto ao Banco Bradesco (IDs 51084181 e 51084179). Contudo, os referidos documentos são insuficientes para comprovar a atual hipossuficiência financeira da parte e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Do próprio extrato bancário juntado pelo agravante, infere-se que ele possui outra(s) conta(s) bancária(s), porquanto existem transferências de valores para si próprio. Não foram apresentadas as Declarações de Imposto Renda Pessoa Física ou consulta indicando ao sítio da Receita indicando a isenção, os demais extratos bancários e de cartões de crédito, relações de gastos e boletos, CTPS eletrônica, ou quaisquer outros documentos hábeis a corroborar a alegação de hipossuficiência do agravante. Ademais, embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural possa inferir presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Assim, verifica-se que, ainda que tenha sido dada oportunidade à parte recorrente, ela não se imiscuiu de seu ônus probatório. Verifica-se que o agravante deixou de juntar a documentação requerida ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a referida ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a impossibilidade de verificar a alegada hipossuficiência da parte, além do desatendimento à determinação para juntada de documentos comprobatórios que poderiam auxiliar na análise do pedido da gratuidade da justiça, são capazes de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELIDIDA. EXISTÊNCIA DE BENS. CONTAS BANCÁRIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. REGISTROS NEGATIVOS. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Devidamente intimado, a parte agravante recolheu devidamente o preparo, razão pela qual a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. 3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 4. Além da ausência de declaração do imposto de renda ou de outros documentos que poderiam auxiliar na análise do pedido de gratuidade, dos documentos colacionados não é possível verificar a alegada hipossuficiência, o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais. 5. A existência de registros negativos junto ao SERASA e de protestos em nome do agravante não se revelam como elementos suficientes à demonstração da hipossuficiência alegada. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1691810, 07035318120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. ELEMENTOS INFIRMADORES. PRESENÇA DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Constatados elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, dada a juntada incompleta da declaração de imposto de renda e a ausência de apresentação de extratos bancários de todas as contas movimentadas pelo requerente, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1668953, 07310039120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 presunção relativa quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Inexistindo nos autos documentos hábeis a comprovar que o Autor faz jus à gratuidade de justiça, o indeferimento do benefício se impõe. 4. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1365725, 07003009620218070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Da análise dos autos, verifica-se que o agravante foi instado a comprovar que preenche os requisitos necessários para fazer jus à gratuidade. No entanto, apresentou mero extrato bancário, sem identificação do titular da conta, revelando a transferência para a conta corrente de benefício previdenciário ínfimo, bem como cópia da declaração de imposto de renda que, além de parcialmente ilegível, também está incompleta. Portanto, infere-se que o recorrente não desincumbiu-se do ônus de demonstrar que está impossibilitado de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, cumprindo acentuar que as custas processuais no Distrito Federal são módicas. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228956, 07225302420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Sobreleve-se, por fim, que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Assim, inexistindo nos autos documentos hábeis a comprovar que o recorrente faz jus à gratuidade de justiça, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023 às 17:05:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora